Tribunal: TJBA
Processo: 8015295-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015295-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON PASSOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR

AGRAVADO: SILVIO SOARES DA COSTA AGRA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL PELO DEVEDOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RÁPIDA AQUISIÇÃO E REVENDA DE IMÓVEL. ELEVADA DIFERENÇA DE VALOR ENVOLVENDO DEVEDOR INSOLVENTE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE BENS EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015295-18.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravantes PATAGÔNIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA e HAMILTON PASSOS DA SILVA, bem como Agravados SILVIO SOARES DA COSTA AGRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto vencedor e da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça